Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO VERIFICADOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se analisa parte da documentação juntada no recurso, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal.
2. O recorrente pretende o redimensionamento dos alimentos arbitrados em sentença para majorar o valor fixado tendo em vistas as suas necessidades.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. Na questão, a prestação de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias, é proporcional a sua capacidade e à necessidade do menor.
5. Conforme o entendimento do STJ, o percentual de alimentos não deve incidir sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo alimentante, portanto, não devem compor a base de cálculo da obrigação alimentar.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.